Tribunal: TJPA
Processo: 0006942-68.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006942-68.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: M M CASA DE APOIO LIRIOS DO CAMPO LTDA, GISELE DA COSTA ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTE. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 485 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pode ser declarada sem a prévia notificação pessoal da parte autora para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 1º do art. 485 do CPC determina que, nos casos de abandono do processo, a extinção somente poderá ocorrer após intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a ausência de intimação pessoal do autor, antes da extinção por abandono, resulta na nulidade da sentença.
5. No caso concreto, o processo foi extinto sem que
fosse
observada a exigência legal de notificação pessoal, configurando frente ao dispositivo processual e à substituição aplicável.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e fornecido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular encaminhamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido dispositivo."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto por
M M CASA DE APOIO LÍRIOS DO CAMPO LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta pela Apelante em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, extinguiu o feito por abandono processual do Autor, nos seguintes termos:

Em síntese, a sentença de ID. 9399255, extinguiu a ação por abandono de causa, nos seguintes termos:

Assim sendo, JULGO extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 9399255), alegando que o patrono habilitado nos autos, em todas as suas manifestações processuais, incluía informações de contato, como e-mails, números de telefone fixo e móvel, bem como seu endereço profissional. Além disso, constam nos autos petições que demonstram interesse na continuidade do feito, inclusive indicando as provas a serem produzidas. Nesse contexto, não há razão para a extinção do processo por ausência de indicação de endereço eletrônico, uma vez que seria plenamente possível localizá-los no decorrer do processo.

Por fim, destaca que a extinção da ação ocorreu sem observância das regras processuais relativa à necessidade de intimação pessoal da parte, conforme prevê o art. 485, inciso II e III, ou até a mesmo a intimação por edital, quando aquela se mostrar inviável, devendo a sentença ser reformada possibilitando o regular andamento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 9399260, refutando todos os argumentos trazidos em recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 10013632.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Em apertada síntese, verifica-se que pretende o Apelante a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, III do CPC por abandono de causa, sob a justificativa de que o Apelante foi intimado para proceder às diligências determinadas pelo juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstrou falta de interesse no prosseguimento da demanda.

O apelo sustenta a inobservância aos dispositivos do § 1º do art.183 CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por alegada inércia.

Assim, a controvérsia presente nos autos está em verificar se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do feito.

Ao analisar os autos, percebe-se que a suposta falta de interesse de agir do Apelante estaria vinculada à sua inércia, uma vez que não teria se manifestado no prazo, o que o juízo sentenciante qualificou como abandono de causa.

Nessa esteira, o artigo 485 do antigo CPC preceitua as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, o abandono da causa por paralisação superior a 1 (um) ano ou falta da promoção de atos e diligências específicas por mais de 30 (trinta) dias, situações que podem acarretar a extinção pelo juízo, após a devida intimação pessoal da parte, para manifestar seu interesse em dar continuidade ao processo, nos termos de seu § 1º.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que não houve determinação de intimação pessoal da autora antes da sentença extintiva.

Veja, o Juízo
a quo
certificou apenas que a parte foi intimada para informar sobre a viabilidade da audiência por videoconferência, mas não respondeu e nem compareceu ao ato processual, tendo abandonado o processo por mais de 30 (trinta) dias, motivando a extinção do feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC. Entretanto, não há qualquer informação acerca da intimação pessoal estabelecida pela legislação processual.

Além da expressa disposição legal acima transcrita, a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono é matéria que se encontra sedimentada no âmbito do STJ, não se exigindo maiores digressões, pois:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 05 dias (quarenta e oito) horas (...)

(AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015).

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO DESERÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA DA PARTE OU ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPRESCINDÍVEL. 2. Tendo o Tribunal de Justiça concluído que o demandante descumpriu o disposto no art. 267, II e III, do CPC, faz-se imprescindível a intimação pessoal do autor para a extinção do feito, de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 655.411/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015)

No mesmo sentido, tem se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, VI, DO CPC/2015. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE INSERE NAS HIPÓTESES DE ABANDONO DA CAUSA, ART. 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º, CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte.

2- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0149795-30.2008.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM FUNDAMENTO EM PARALISAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, VI DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL E DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EX-VI DO ART.183, §1º DO CPC. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo por falta de interesse processual ante o abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 485, II e III, § 1º do CPC). Precedentes STJ e do TJE/PA.

2-
Inobservância também à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art.183, § 1º do CPC.

3-
Recurso provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001725-81.2016.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Desse modo, entendo ser nula a sentença recorrida, por violação à determinação contida no artigo 485, III, § 1º do CPC, sendo manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/03/2025